Tribunal: STF
Processo: ARE 945147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Precatório. Reconhecimento de duas ordens distintas: alimentares e não-alimentares. Quebra da ordem cronológica. Sequestro de recursos públicos. Repercussão geral do tema reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 612.707/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 521, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de reconhecer-se duas ordens distintas de precatórios – os alimentares e os não-alimentares – para efeitos de reconhecimento de quebra da ordem cronológica do pagamento dos precatórios e autorização de sequestro de recursos públicos. 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental não provido.